Tribunal: TJMT
Processo: 1018478-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018478-93.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON BOM DESPACHO DA SILVA - CPF: 690.739.701-30 (EMBARGADO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN) – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DO BANCO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da lide, reconhecendo a natureza restritiva do SCR/SISBACEN, a ilicitude da manutenção de dados de dívida prescrita e a configuração do dano moral
in re ipsa
.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios para fins de rediscussão do mérito.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018478-93.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: EDSON BOM DESPACHO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade de débito prescrito e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além da obrigação de exclusão da anotação no SCR/SISBACEN.

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto a ponto crucial à resolução da lide mediante critérios justos, qual seja, a ausência de exigência legal no que concerne a notificação prévia a inserção do registro no SCR, que se dá mensalmente, tornando inviável notificação individualizada.

Afirma que a embargada não fez prova da negativa de crédito alegada tampouco de que a negativa de crédito tenha decorrido exclusivamente das informações enviadas pelo Réu ao SCR, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC).

Requer ao final, seja suprida a omissão e obscuridade apontadas, em relação à distinção do SCR para os órgãos restritivos ao crédito, e comunicação/anuência da parte quando da contratação, com o registro, não havendo que se falar em dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN) – DÍVIDA PRESCRITA – PRAZO QUINQUENAL SUPERADO – NATUREZA RESTRITIVA DO CADASTRO – EQUIPARAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ASTREINTES – VALOR ADEQUADO
– RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as informações constantes no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possuem natureza restritiva de crédito, assemelhando-se aos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA, pois impactam diretamente a avaliação de risco para concessão de crédito ao consumidor.

É ilegal a manutenção de apontamento de dívida no SCR sob a rubrica de "prejuízo" quando já decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança do débito, nos termos do art. 43, § 1o e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.

A manutenção indevida do nome do consumidor no SCR após a prescrição da dívida configura ato ilícito e gera dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), dispensando a comprovação de efetivo prejuízo ou negativa de crédito, uma vez que a restrição por si só macula a imagem financeira do indivíduo.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a dupla finalidade de compensar a vítima e punir o ofensor. O montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado aos parâmetros desta Câmara e às peculiaridades do caso.

A multa diária tem caráter coercitivo e deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial. O valor de R$ 300,00/dia, limitado a R$ 10.000,00, não se mostra excessivo.

Recurso desprovido”.

Os embargos de declaração são tempestivos, pelo que deles conheço. No entanto, no mérito, não merecem prosperar.

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, verifico que todos os pontos suscitados pelo embargante foram devidamente apreciados. O julgado foi explícito ao fundamentar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o
SCR/SISBACEN possui natureza restritiva de crédito
, equiparando-se aos órgãos de proteção ao crédito para fins de responsabilidade civil.

Quanto à alegada obrigação regulatória de manter o histórico, o acórdão consignou que tal dever não se sobrepõe ao Art. 43, §1o e §5o do CDC, que veda a manutenção de informações negativas após o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Em relação ao dano moral, restou claramente decidido que a manutenção indevida de registro de "prejuízo" após a prescrição da dívida configura dano
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do abalo psicológico, por atingir a imagem financeira do consumidor.

Dessa forma, o que se percebe é a nítida intenção do embargante em
rediscutir o mérito da causa
por não concordar com a conclusão adotada por esta Turma Julgadora, o que é vedado nesta via estreita. O inconformismo da parte deve ser veiculado por meio de recurso próprio aos Tribunais Superiores, e não por embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para revogar o benefício da justiça gratuita concedido aos autores, e julgar a ação parcialmente procedente, para declarar abusiva a cláusula de retenção na forma pactuada. Por consequência, fixo a retenção em 25% sobre o valor efetivamente pago, com a restituição imediata, em parcela única, do saldo remanescente aos autores, a ser apurada em liquidação de sentença. As parcelas a serem restituídas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor pago, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Por fim, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual os custos processuais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios, que fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, serão igualmente distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em vícios.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022”
(N.U 1036058-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituição Financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a quitação contratual, a falha na prestação do serviço, a restituição em dobro e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5o, V e X, da Constituição Federal e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a quitação do contrato, a ausência de comprovação de fato impeditivo pela instituição financeira e a falha na prestação do serviço.

A manutenção de descontos após a quitação contratual caracteriza prática ilícita e falha do serviço, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais, em consonância com o art. 5o, V e X, da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente analisada e decidida, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. 2. O prequestionamento admite forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado. 4. A manutenção de descontos após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023”
(N.U 1005303-06.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 12/04/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026